Tribunal: TCU
Processo: 021.672/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7962/2022-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal em favor de Brenner Misofante Silva Gomides. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de Brasília e cuja sentença determinou que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS fosse postergada até o trânsito em julgado da referida decisão, situação que até o presente momento não ocorreu; Considerando que a validade dos certames regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS, que expiraria em 16/6/2016, está prorrogada por tempo indeterminado, fato que contraria as disposições contidas no art. 37, inciso III, da Constituição Federal, segundo o qual a validade dos certames públicos pode se postergar até no máximo quatro anos; Considerando que a sobredita decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 ainda não transitou em julgado; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a Caixa Econômica Federal ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Abel Araújo Teixeira da Silva, negando o respectivo registro; e fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.672/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Brenner Misofante Silva Gomides (XXX.942.091-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Caixa Econômica Federal que: 1.7.1.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu, por prazo indeterminado, a validade dos concursos públicos regidos pelos Editais de número 001/2014-NM e 001/2014-NS; 1.7.1.2. dê ciência da presente deliberação ao interessado.